Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADES NA CONVOCAÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de assembleia condominial. A agravante, proprietária de unidades no condomínio agravado, alega irregularidades na convocação da assembleia que destituiu a empresa síndica e elegeu nova administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se as alegadas irregularidades na convocação e realização da assembleia geral extraordinária ensejam a sua anulação imediata; e
(ii) se a tutela de urgência poderia ser concedida diante da ausência de comprovação de prejuízo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova suficiente das alegadas irregularidades e na necessidade de instrução probatória.
4. O uso do WhatsApp como meio de convocação não implica, por si só, nulidade da assembleia, devendo-se demonstrar prejuízo concreto.
5. A troca de síndico e a possível mudança de advogados do condomínio não configuram risco iminente que justifique a antecipação da tutela.
6. A decisão agravada concluiu corretamente pela necessidade de dilação probatória, impossibilitando a concessão da tutela antecipada.
7. Existindo dúvidas acerca das circunstâncias da realização e conclusão da Assembleia Geral Extraordinária, forçoso concluir pela ausência da verossimilhança das alegações da autora/agravante, o que justifica o adiamento da análise da questão meritória para o momento de prolação da r. sentença.
8. Havendo dúvida plausível, com base nos documentos juntados pelas partes, ou mesmo pela escassez de provas, mostra-se prudente e adequado o indeferimento da antecipação da tutela jurisdicional.
9. Uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte autora nos autos de origem; e que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A anulação de assembleia condominial por vícios de convocação exige prova inequívoca do descumprimento das normas estatutárias e da ocorrência de prejuízo efetivo, não cabendo a concessão de tutela de urgência quando há necessidade de dilação probatória.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 292, II, 300 e 311, IV.